Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL/ICMS). EFICÁCIA EXECUTIVA DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, a empresa autora não postulou restituição, compensação ou creditamento de eventuais valores pagos, tendo deduzido interesse consistente em obter, tão somente, declaração de inexigibilidade da diferença de alíquota do ICMS (DIFAL/ICMS).
2. Todavia, exigências legais, incluídas a do art. 166 do CTN, podem serem aferidas em sede de liquidação da sentença de mérito declaratória, a qual tem reconhecida eficácia executiva para autorizar a restituição de valores supostamente pagos com base em relação jurídica declarada inexistente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.